Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA EMBARGADO: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO EMBARGADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO EMBARGANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração interpostos por ambas as parte pode implicar em modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para manifestarem-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator